Tribunal: TJMT
Processo: 1002612-76.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLEITO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE DIFERENÇAS SALARIAIS. EVENTUAIS DIFERENÇAS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITAS. MARCO INICIAL. LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULAS DA FAZENDA PÚBLICA 10 E 11 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença, que declarou a prescrição da pretensão com relação às prestações vencidas até o mês de abril de 2013 e, com relação às prestações posteriores a esta data, julgou improcedente a reclamação sob o fundamento de que esta evidenciada a ausência do direito invocado pela parte reclamante, porquanto a recomposição buscada na petição inicial já foi devidamente implementada por ocasião da edição da Lei Municipal no 2.875/2008.
2. O recorrente requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na petição inicial, pleiteando o não reconhecimento da prescrição e argumentando que a reestruturação da carreira não demonstra que as perdas pleiteadas foram repostas.
3. Da análise dos autos, verifica-se que a parte recorrente pretende incorporar à sua remuneração o percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, bem como o recebimento dos valores decorrentes da incorporação e seu reflexo sobre as demais verbas salariais.
4. Conforme consta da decisão recorrida, a parte recorrente é servidor público municipal e ocupava cargo de Ajudante de Serviços Gerais, cuja carreira foi reestruturada pelas Lei Municipal n. 2.875/2008. Assim, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, tem-se como o termo final a ser considerado para fins de análise do direito à diferença da URV o ano de 2008, quando foi publicada a primeira Lei que reestruturou a carreira do cargo efetivo do autor, oportunidade na qual as parcelas decorrentes de decisões administrativas e judiciais foram absorvidas pela nova tabela de vencimentos.
5. Desse modo, as diferenças salariais pretendidas pelo recorrente, encontram-se superadas pela prescrição, uma vez que, entre a data da publicação da referida lei e a data da distribuição da presente ação (19/11/2015), transcorreu o prazo superior a 05 (cinco) anos.
6. Nesse sentido, a Turma Recursal Única editou a Súmula n. o 11 referente às matérias da Fazenda Pública: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”
7. Portanto, não comporta reparo a sentença, na medida em que proferida em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores e sua interpretação prevalente.
8. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Por consequência, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002612-76.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[CARLOS TEIXEIRA DE FARIA - CPF: 336.054.599-00 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022